Tribunal: TJSP
Processo: 2179814-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de restituição cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Rejeição de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a apresentação de documentos comprovatórios dos valores dos prêmios pagos pelos agravados, durante a vigência da apólice securitária, que vigorou no período

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de restituição cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Rejeição de embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a apresentação de documentos comprovatórios dos valores dos prêmios pagos pelos agravados, durante a vigência da apólice securitária, que vigorou no período correspondente a 31/05/1973 a 31/05/2005, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, sem limite, inicialmente - Pedido de expedição de ofício ao banco estipulante para obtenção de informes a esse respeito - Afastamento - Informações que devem ser prestadas pela seguradora contratada para quem foram destinados os valores dos prêmios descontados dos agravados - Recurso desprovido.